Tribunal: TJDFT
Processo: 0700775-90.2023.8.07.0003
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. RELATÓRIO DE EMBRIAGUEZ. PROVA TÉCNICA. ACERVO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I - Após a alteração determinada pela Lei no 12.760/2012, a verificação do estado de embriaguez poderá ser “obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova.” (art. 306, § 2o, do CTB).
II - Mantém-se a condenação pela prática do crime de embriaguez ao volante, quando o auto de constatação e as declarações dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são firmes no sentido de que o réu dirigiu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada pelo uso de bebida alcoólica ou drogas ilícitas, vindo a colidir em poste de energia.
III - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
IV - Recurso conhecido e desprovido.